Tribunal: TJBA
Processo: 8010120-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010120-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou pedido de efeito suspensivo e manteve decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a constituição em mora a partir da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão careceu de fundamentação ou deixou de enfrentar aspectos essenciais, e se o agravante apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos do agravo de instrumento, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do STJ.

2. O agravo interno não apresentou fatos ou fundamentos jurídicos novos, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

3. O exame de matérias não tratadas na decisão agravada, como nulidade por tramitação sob segredo de justiça ou análise de contestação, configura supressão de instância, conforme reconhecido na própria decisão monocrática.

4. A jurisprudência veda a rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes novos elementos ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a decisão monocrática que, ao indeferir efeito suspensivo em agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, reconhece a constituição válida da mora e deixa de analisar matérias estranhas ao conteúdo da decisão agravada, evitando indevida supressão de instância.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8010120-77.2025.8.05.0000, proveniente da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como agravante JOSUÉ FRANCISCO DOS SANTOS e como agravado BANCO HONDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator